Tribunal: TJMT
Processo: 1014272-67.2021.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2022-02-03
Data de publicação: 2022-02-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1014272-67.2021.8.11.0000
Classe:

REVISÃO CRIMINAL (12394)
Assunto:

[Roubo, Latrocínio]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[DIANA ALVES RIBEIRO - CPF: 740.210.441-91 (ADVOGADO), WELLINGTON BORGES DA CONCEICAO SILVA - CPF: 716.575.861-54 (REQUERENTE), 4 VARA CRIMINAL DE VARZEA GRANDE (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), LUIZ FERNANDO HENS OLIGINI (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU EXTINTA A AÇÃO REVISIONAL, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

REVISÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO D
O
REQUERENTE PELO
S
CRIME
S
DE
LATROCÍNIO E ROUBO MAJORADO
– PRELIMINAR SUSCITADA PELA
PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA – EXTINÇÃO DESTE PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – PRETENSÃO QUE NÃO SE ENQUADRA NAS HIPÓTESES DE CABIMENTO DE REVISÃO PREVISTAS NO ART. 621 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – PRELIMINAR ACOLHIDA – TESE ANALISADA NO RECURSO DE APELAÇÃO PELA
PRIM
EIRA CÂMARA CRIMINAL DESTA CORTE DE JUSTIÇA – MER
A PRETENSÃO DE REEXAME
– PROCESSO
EXTINTO
SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO EM VIRTUDE DA AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO.

A ação de revisão criminal tem por objetivo excepcionar a coisa julgada em

situações específicas para corrigir eventual erro judiciário
. Diante disso,
impõe
-se

a
extinção
deste processo
sem resolução do mérito,
porquanto

a
pretensão deduzida na inicial não se enquadra nas hipóteses taxativas de cabimento descritas no art. 621, do Código de Processo Penal; não sendo demais repetir, em abono dessa asserção, que esse tipo de ação não se presta para simples reexame de matéria já debatida e rechaçada, como se fosse uma nova apelação, submetida à apreciação de um terceiro grau de jurisdição.

Preliminar acolhida
.

P
rocesso
extint
o

sem resolução de mérito
.

R E L A T Ó R I O

Ilustres componentes da Turma de Câmaras Criminais Reunidas:

Trata-se de revisão criminal proposta por
Wellington Borges Conceição da Silva
, com fulcro nos incisos I
do art. 621 do Código de Processo Penal, objetivando
excepcionar
o acórdão prolatado pela
Prim
eira
Câmara Criminal deste Trib
unal de Justiça que, nos autos do
Recurso de Apelação Criminal n.
141.361/2015, negou provimento ao apelo defensivo e deu
provimento ao
recurso do Ministério Público, m
ajor
ando
sua pena
para
25
(
vinte e
cinco) anos e
4
(
quatro
) meses de reclusão
, em regime inicial fechado
e pagamento de
3
3 (
trinta
e três) dias-multa
, pela prática do
s
crime
s

de
latrocínio e roubo majorado, em concurso material
(art.
157, § 3o, segunda parte, c/c art. 157, § 2o, I, na forma do art. 69, do Código Penal
).

O
requerente postula
o reconhecimento e
aplicação
do concurso formal entre os crimes de latrocínio e roubo majorado
;
por conseguinte, a retificaç
ão da referida sanção
(ID 97297542 - p. 1/12).

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer encartado no ID
98398463
, manifesta-se
pela extinção da ação revisional,
sem resolução do mérito e, se
admitida, pela improcedência do pedido revisional
.

É o relatório. À revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO

PRELIMINAR suscitada pela Procuradoria-Geral de Justiça.

Extinção
deste
processo sem resolução de mérito.

Reiteração de tese já enfrentada no julgamento do recurso de apelação criminal.

Conforme relatado, trata-se de revisão criminal proposta por
Wellington Borges Conceição da Silva
, com fulcro nos inciso I
do art. 621 do Código de Processo Penal, objetivando
excepcionar
o acórdão prolatado pela
Primeira
Câmara Criminal deste Trib
unal de Justiça,
nos autos do
Recurso de Apelação Criminal n.
141.361/2015,

que negou provimento ao apelo defensivo e deu
provimento ao
recurso do
Ministério P
úblico, majorando
sua pena
para 25
(vinte e cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial fechado e pagamento de 33 (trinta e três) dias-multa
, pela prática do
s
crime
s

de latrocínio e roubo majorado, em concurso material
(art.
157, § 3o, segunda parte, c/c art. 157, § 2o, I, na forma do art. 69, do Código Penal
).

Como
se sabe
, a revisão criminal, por ser uma
ação de natureza autônoma,
de índole constitucional que visa à desconstituição da coisa julgada, somente é cabível
nos
casos
taxativamente elencados no art. 621 do Código de Processo Penal
,
assim redigido:

Art. 621. A revisão dos processos findos será admitida:

I

–
quando
a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos;

II –
quando
a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos;

III

– quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena.

No
entanto
,
no caso destes autos, embora

o
requerente tenha invocado o inciso I do art. 621 do Código de Processo Penal,
é imperativo
reconhecer
que
ele tem a
pretensão
de
se
utilizar
d
esta
actio

como se fosse um segundo recurso de apelação em relação
à tese sustentada na prefacial
, que, por imperativo legal, não se pode dar guarida
.

Com efeito, a

Primeira
Câmara Criminal desta Corte de Justiça
ao
julg
ar
o
Recurso de Apelação Criminal n.
141.361/2015
,
no dia 10 de maio de 2016,
sob a relatoria do Desembargador
Orlando de Almeida
Perri
,
assim ementou o acórdão
:

APELAÇÕES CRIMINAIS – LATROCÍNIO E ROUBO QUALIFICADO EM CONTINUIDADE DELITIVA –
RECURSO DA DEFESA
–
PLEITO ABSOLUTÓRIO
– PROVAS ROBUSTAS DA MATERIALIDADE E DA AUTORIA DOS CRIMES –
APELO DA ACUSAÇÃO
–
RECONHECIMENTO DO CONCURSO MATERIAL ENTRE OS CRIMES – CRIMES DE ESPÉCIES DIVERSAS – BENS JURÍDICOS
PENAIS DISTINTOS
– DESPROVIMENTO DO RECURSO DA DEFESA E PROVIMENTO DO DA ACUSAÇÃO.

Não cabe a absolvição, por alegada falta de provas, quando as existentes evidenciam a materialidade dos crimes e a autoria deles.

Conquanto do mesmo gênero, os crimes de roubo e latrocínio são de espécies diversas, o que impede a aplicação da continuidade delitiva
.
Desta
camos

Conforme se observa, a tese
visando

à
alteração do concurso entre os crimes e modificação da pena
já fo
i
enfrentad
a
no recurso de apelação
em alusão, oportunidade em que o relator deixou assentado que
o
requerente
praticou o delito de latrocínio e algumas quadras distantes roubou uma motocicleta de vítima distinta
e empreendeu
fuga, sendo certo que ao
afastar o pleito absolutório e
acolher a tese do Ministério Público
,
aplicando o concurso material e retificando a pena imposta, deixou de concordar
, também,
com as contrarrazões defensivas
, examinando em todos os aspectos a sanção imposta no édito condenatório
, consoante se infere deste excerto do voto condutor:

[...]

O Ministério Público pretende o reconhecimento do concurso material entre os crimes de latrocínio e o de roubo, pois a sentença reconheceu que havia, entre eles, apenas a continuidade delitiva.

É preciso considerar que, depois de ter atirado no segurança e subtraído o dinheiro dos caixas do supermercado, Wellington roubou a motocicleta de Sandro a poucas quadras do supermercado, com o intuito de fugir.

No entanto,
apesar da sequência entre as condutas, caracterizadas pelas condições de tempo, lugar e maneira de execução, o latrocínio e o roubo não podem ser considerados como crimes da mesma espécie, pois foram praticados contra vítimas distintas e com propósitos diferentes
.

Por esse aspecto, não haveria crime continuado, pois, segundo explica Ney
Fayet
Júnior, o “elemento subjetivo unificante” é essencial para o estabelecimento da continuidade delitiva (Do Crime Continuado. 5a ed. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2014, p. 205).

Ademais,
o objeto jurídico do primeiro crime não corresponde, exatamente, ao do segundo. Isto se deve porque o latrocínio é crime complexo, onde há tutela ao bem jurídico-penal “vida” e ao bem jurídico-penal “patrimônio”, ao passo que no roubo a proteção é dirigida ao patrimônio e à integridade física da vítima
.

Não por outra razão,
a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça não admite a continuidade delitiva entre o latrocínio e o roubo
.
[...]

Dessarte, em virtude do posicionamento jurisprudencial dominante, a sentença deve ser reformada quanto a esse ponto.

O reconhecimento do concurso material entre os crimes de latrocínio e roubo importa no redimensionamento da pena imposta.

O Juiz da causa fixou a pena-base no mínimo legal, desprezou a atenuante da menoridade relativa, face o contido na Súmula 231 do STJ, e, não havendo causas especiais de aumento ou diminuição de pena, encontrou a pena definitiva de vinte (20) anos de reclusão para o crime de latrocínio.

Os mesmos parâmetros devem ser empregados para o cálculo do crime de roubo.

Sendo assim, fixo-lhe a pena-base em quatro (4) anos de reclusão, que mantenho na segunda fase da dosimetria.

Contudo, para o crime de roubo, ficou provado o emprego de arma de fogo, o que implica no acréscimo à pena da fração mínima estipulada no § 2o do art. 157 do CP, qual seja um terço (1/3).

Com isso, encontro a pena de cinco (5) anos e quatro (4) meses de reclusão, para o crime de roubo majorado.

Baseado nos mesmos critérios, a pena pecuniária deve ser redimensionada, pois o Juiz da causa fixou-a em duzentos e quarenta (240) dias-multa, mostrando-se demasiada, sobretudo porque consignou que a condição econômica do réu não era boa (fl. 415).

Desse modo,
ex

officio
, reduzo a pena pecuniária imposta para o crime de latrocínio para vinte (20) dias-multa, considerando a proporção da pena corporal prevista no § 3o do art. 157 do CP.

Para o crime de roubo, mantenho os mesmos critérios e fixo-a em dez (10) dias-multa, acrescidos da fração de um terço (1/3), correspondente à causa especial de aumento de pena, encontrando a pena final de treze (13) dias-multa.

Levando em conta a hipossuficiência econômica do réu (CP, art. 60), determino a fração de um trigésimo (1/30) do salário mínimo vigente à época dos

fatos (CP, art. 40, § 1o) para cada dia multa.

Sendo assim, aplicando a regra do concurso material entre os crimes de latrocínio e roubo (CP, art. 69) encontro a pena total de vinte e cinco (25) anos e quatro (4) meses de reclusão e trinta e três (33) dias-multa, à razão de um trigésimo (1/30) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Fixo o regime fechado para o cumprimento inicial da pena (CP, art. 33, § 2o, a).

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça,
nego provimento ao recurso da defesa e dou provimento ao apelo do Ministério Público
.

(ID 97297547
– p. 9/14
).
Destacamos

Sendo a
ssim,
consoante foi dito linhas volvidas, está claro que a
pretensão d
o
requerente
não visa
à
correção de erro ou injustiça na
sua
condenação, mas
de
submeter a esta Corte de Justiça
a
mesma quest
ão

examinada e decidida no recurso de apelação
em alusão
, reiterando tema
acerca da dosimetria
amplamente

enfrentada
pela
Primeira
Câmara Criminal
,
ficando claro
,

por outro lado, que el
e
pretende se
utilizar da via excepcional da revisão criminal como se uma segunda apelação fosse
.

Aliás, em relação ao tema, esta é a posição desta Corte de Justiça:

REVISÃO CRIMINAL
– TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E CORRUPÇÃO DE MENOR – ILEGALIDADE DAS INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS,
AUSÊNCIA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO E APLICAÇÃO DA MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO – MATÉRIAS APRECIADAS EM JULGAMENTO DE APELAÇÃO CRIMINAL – REVISÃO CRIMINAL UTILIZADA COMO SEGUNDA APELAÇÃO – MERO REEXAME DE FATOS E PROVA
S –
AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS
– REVISIONAL QUE NÃO SE AMOLDA ÀS HIPÓTESES DE CABIMENTO PREVISTAS NO ART. 621 DO CPP –
REVISÃO CRIMINAL EXTINTA SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

As hipóteses de cabimento da revisão criminal estão taxativamente elencadas no art. 621 do CPP.

A
pretensão de rediscutir matérias apreciadas em julgamento de apelação criminal apresenta-se inadmissível em sede de revisão criminal, por não ser permitido o seu manejo como segundo apelo
.

(TJMT, N.U 1019413-04.2020.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 03/12/2020,
Publicado
no DJE 09/12/2020).
Destacamos

REVISÃO CRIMINAL
– CONDENAÇÃO DEFINITIVA POR ESTUPRO DE VULNERÁVEL – PEDIDO REVISIONAL DE ABSOLVIÇÃO E PLEITO SUBSIDIÁRIO DE SUBSUNÇÃO DOS FATOS AO ART. 213, CAPUT, DO CP, COM REDAÇÃO ANTERIOR À LEI N.o 12.015/2009 – ARGUMENTO DE QUE A CONDENAÇÃO É CONTRÁRIA À EVIDÊNCIA DOS AUTOS E A CONDENAÇÃO NO CRIME DO ART. 217-A, CAPUT, DO CP IMPLICA EM OFENSA AO PRINCÍPIO DA IRRETROATIVIDADE DA LEI PENAL – PRELIMINAR SUSCITADA PELA PGJ:
AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO – PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA QUE NÃO SE ENQUADRA NAS HIPÓTESES DE CABIMENTO DO ART. 621 DO CPP – ALMEJADO O MERO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO – UTILIZAÇÃO DA REVISIONAL COMO SEGUNDA APELAÇÃO – AÇÃO PARCIALMENTE EXTINTA SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
– MÉRITO: FATOS ANTERIORES A 2009 – PRÁTICA DE ESTUPRO E DE ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR, EM CONCURSO MATERIAL – CRIME ÚNICO QUE SE MOSTRA MAIS BENÉFICO – REVISÃO CRIMINAL PARCIALMENTE EXTINTA E, NA PARTE REMANESCENTE, JULGADA IMPROCEDENTE.

1.
A ação de revisão criminal tem por objetivo excepcionar a coisa julgada em determinadas situações específicas para corrigir eventual erro judiciário, de modo que se impõe a sua extinção sem resolução do mérito, quando se infere que a pretensão deduzida na inicial não preenche os requisitos elencados no artigo 621 do Código de Processo Penal, constituindo verdadeira segunda apelação, por limitar-se a vindicar o reexame do conjunto probatório, já exaustivamente submetido à apreciação do órgão colegiado em sede recursal, sem demonstração da suposta contrariedade da condenação às evidências dos autos
.

2. Se as continuadas condutas de estupro e de atentado violento ao pudor contra vulnerável, praticadas antes da Lei n.o 12.015/09, foram cometidas em face da mesma vítima e em um mesmo contexto, impõe-se a condenação pelo crime único, hoje tipificado no art. 217-A, caput, do Código Penal, em detrimento do concurso material, à luz da retroatividade da lei penal mais benéfica. Precedentes.
(TJMT, N.U 1002733-75.2019.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, GILBERTO GIRALDELLI, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 05/12/2019,
Publicado
no DJE 12/12/2019).

Destacamos

Posto isso,
acolho a preliminar suscitada pela Procuradoria-Geral de Justiça
; por conseguinte,
julgo extint
o
o vertente
processo que alberga
ação de
revisão criminal proposta por
Wellington Borges Conceição da Silva,

sem resolução de mérito
, nos termos do art. 3o do Código de Processo Penal c/c art. 485, IV, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2022